Tribunal: TJDFT
Processo: 0732233-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FRAUDE ELETRÔNICA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO NO WHATSAPP COM IDENTIDADE DE ADVOGADO. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3.o, INCISOS I E II, DO CDC. PEDIDO DE BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ENUNCIADO 139 DO FONAJE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por J. A. C. M. em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., submetida ao rito da Lei n.o 9.099/1995. A autora narrou que, em 14 de agosto de 2025, foi contatada por meio do aplicativo WhatsApp por um indivíduo que se apresentou como seu advogado e informou sobre a suposta liberação de retroativos do INSS. Induzida a erro pela aparência de legitimidade do perfil — que utilizava nome e imagem do profissional —, realizou transferências bancárias via PIX que totalizaram o montante de R$ 6.944,93 em favor de conta indicada pelo estelionatário. A autora atribuiu ao provedor responsabilidade pela fraude, sustentando que a plataforma permitiu a criação de perfil falso com identidade de terceiro sem nenhum mecanismo de verificação de autenticidade. Por esse motivo, requereu: (a) a condenação da ré ao bloqueio das linhas telefônicas utilizadas pelos estelionatários — +55(61)96738-0839 e +55(31)97144-4403 —, com preservação dos registros de acesso; (b) o pagamento de R$ 6.944,93 a título de reparação por danos materiais, com correção monetária e juros de mora; (c) o pagamento de R$ 15.000,00 a título de compensação por danos morais.

2. Sobreveio sentença proferida no ID 81805920, com o seguinte desfecho: (a) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando a teoria da asserção; (b) extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de bloqueio das linhas telefônicas, com fulcro no art. 51, II, da Lei n.o 9.099/1995, por entender que o pleito versa sobre direitos de natureza difusa ou coletiva, vedados no rito sumaríssimo, e que os titulares das linhas não foram incluídos no polo passivo; (c) julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais (art. 487, I, do CPC), ao fundamento de que a fraude decorreu de engenharia social praticada exclusivamente por terceiro, sem comprovação de falha técnica da ré, com aplicação da excludente do art. 14, § 3.o, incisos I e II, do CDC.

3. A recorrente interpôs Recurso Inominado, insurgindo-se contra a sentença nos seguintes termos: (i) Quanto à extinção parcial (pedido de bloqueio): sustenta que o pedido possui natureza individual e acessória, configurando obrigação de fazer de competência dos Juizados Especiais (art. 3.o, I, da Lei n.o 9.099/1995), e que o Enunciado 139 do FONAJE não se aplica por não se tratar de demanda multitudinária; (ii) Quanto à responsabilidade: alega que a plataforma é objetivamente responsável por não oferecer mecanismos de verificação de identidade na criação de perfis, o que configura serviço defeituoso (art. 14, § 1.o, do CDC); invoca a teoria do risco do empreendimento e a Súmula 479 do STJ por analogia, afirmando que o golpe constitui fortuito interno; (iii) Quanto à culpa exclusiva da vítima: refuta a excludente, arguindo hipervulnerabilidade digital da autora (aposentada, 64 anos, renda de R$ 1.412,00), boa-fé e impossibilidade de imputar negligência a quem foi induzida a erro por perfil que usurpava a identidade de profissional de sua confiança; (iv) Quanto aos danos: afirma que os danos materiais (R$ 6.944,93) estão comprovados pelos comprovantes de transferência, e que o dano moral configura-se in re ipsa; invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor e postula honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

4. Foram apresentadas as razões (ID 81805926), nas quais a recorrida: (i) reitera a ilegitimidade passiva para responder por pedidos relacionados ao aplicativo WhatsApp, cuja operação é atribuída exclusivamente à WhatsApp LLC, pessoa jurídica norte-americana distinta, com fundamento no art. 18 da Lei n.o 12.965/2014; (ii) suscita perda superveniente do objeto quanto ao pedido de bloqueio, em razão de as contas associadas aos números indicados constarem como "indisponíveis" em consulta realizada em 3/3/2026; (iii) sustenta, no mérito, a ausência de falha na prestação do serviço: a fraude não decorreu de clonagem de conta, mas da criação de conta nova com número distinto que utilizou dados pessoais obtidos por fontes externas ao aplicativo; afirma que o WhatsApp disponibiliza recursos de segurança e realiza campanhas de conscientização; imputa culpa exclusiva ao fraudador e culpa concorrente da vítima; (iv) sustenta ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil e no art. 14, § 3.o, III, do CDC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o pedido de bloqueio das linhas telefônicas tem natureza individual ou difusa/coletiva para efeito da competência dos Juizados Especiais Cíveis, e se a ausência dos titulares das linhas no polo passivo constitui fundamento autônomo para a extinção sem resolução do mérito; (ii) se o serviço prestado pela recorrida é defeituoso por não oferecer mecanismos de verificação de identidade na criação de perfis no WhatsApp, e se a conduta do estelionatário constitui fortuito interno ou externo à luz do art. 14 do CDC; (iii) se a conduta da recorrente configura culpa exclusiva ou concorrente, apta a afastar ou mitigar a responsabilidade do fornecedor (art. 14, § 3.o, II, do CDC), à luz da hipervulnerabilidade reconhecida; (iv) se os danos materiais estão devidamente comprovados nos autos e se os danos morais se caracterizam in re ipsa nas circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo entre a autora, destinatária final dos serviços de comunicação digital oferecidos pela ré, e esta, na condição de fornecedora (arts. 2.o e 3.o do CDC). A qualificação consumerista não é controvertida. Aplicam-se, complementarmente, as disposições da Lei n.o 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em especial os arts. 18 e 19, que disciplinam a responsabilidade civil dos provedores de aplicativos de internet.

7. Da gratuidade de justiça. A recorrente também informou ser isenta da obrigatoriedade de apresentação de declaração de imposto de renda, o que é coerente com a renda de um salário-mínimo. O art. 98, caput, do CPC assegura a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica que não possua recursos suficientes para suportar as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por indício concreto de capacidade econômica — o que não se verifica no caso. Com efeito, a renda mensal de R$ 1.412,00, proveniente exclusivamente de aposentadoria por idade no valor de um salário-mínimo, recebida por beneficiária nascida em 11/1/1961 — portanto com 64 anos à época do fato —, evidencia situação de hipossuficiência econômica suficientemente demonstrada. O documento apresentado (ID 83417950) constitui prova idônea, emanada de entidade pública federal, com código de autenticidade verificável. Não há nos autos qualquer elemento que contradiga ou infirme as informações nele contidas. Ante o exposto, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, com fulcro no art. 98, caput, do CPC, com base no documento de ID 83417950 (Histórico de Créditos do INSS), ficando dispensada do recolhimento do preparo recursal e demais despesas processuais.

8. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de bloqueio dos números telefônicos com base em dois fundamentos autônomos: (a) o pedido teria natureza difusa ou coletiva, incompatível com o rito dos Juizados Especiais (Enunciado 139 do FONAJE); (b) os titulares das linhas telefônicas não foram incluídos no polo passivo. O recurso ataca apenas o primeiro fundamento, sustentando que o pedido é individual. Não enfrenta, todavia, o segundo fundamento — a ausência de litisconsórcio passivo necessário dos titulares das linhas telefônicas. Trata-se de omissão impugnatória relevante. A extinção de serviço de telefonia contratado em nome de terceiros implica decisão judicial que incide diretamente sobre o patrimônio e os direitos de quem é titular das linhas. A eficácia de tal medida pressupõe, necessariamente, que esses titulares integrassem o polo passivo da demanda, sob pena de a decisão ser proferida sem que os interessados tivessem a oportunidade de exercer o contraditório. A hipótese se enquadra no litisconsórcio passivo necessário, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC. Sendo o segundo fundamento da extinção autônomo e suficiente para sustentar o dispositivo, e não tendo sido atacado nas razões recursais, a manutenção da extinção é medida que se impõe. A esse quadro soma-se a informação, trazida nas contrarrazões (ID 81805926), de que as contas associadas aos números +55(61)96738-0839 e +55(31)97144-4403 constavam como "indisponíveis" em consulta realizada em 3/3/2026, o que indica esvaziamento prático do pedido por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC), reforçando — ainda que em caráter complementar — a manutenção da extinção.

9. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relações de consumo é objetiva, independente de culpa (art. 14, caput, do CDC). O § 3.o do mesmo dispositivo prevê causas excludentes: demonstração de que o serviço não é defeituoso (inciso I) ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II). Nos termos do art. 14, § 1.o, do CDC, o serviço é defeituoso quando "não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar". O exame do defeito deve partir, portanto, da legítima expectativa de segurança nas circunstâncias concretas.

10. A fraude narrada nos autos não envolveu a invasão ou o comprometimento da conta de WhatsApp do advogado da autora. Conforme se extrai do boletim de ocorrência (ID 81805494) e dos demais documentos juntados, o estelionatário criou uma conta nova, associada a números distintos, que utilizou o nome e a fotografia do profissional para aparentar legitimidade. A autora não percebeu que o número era desconhecido e prosseguiu a conversa. Diante disso, não há falha no serviço do aplicativo. O WhatsApp não está obrigado, legal ou contratualmente, a verificar a veracidade da identidade dos usuários no ato de criação de contas. Esse ônus não é imposto a nenhum provedor de aplicações de internet pela legislação vigente. O art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei n.o 12.965/2014) afasta a responsabilidade do provedor de aplicações por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, salvo descumprimento de ordem judicial específica de remoção — hipótese não ocorrente nos autos. A distinção entre fortuito interno — risco inerente à atividade que integra o nexo causal — e fortuito externo — evento alheio à atividade que rompe o nexo — é determinante. No caso concreto, o golpe poderia ter sido perpetrado por qualquer outro meio de comunicação — ligação telefônica, SMS, e-mail — sem nenhuma disfuncionalidade do WhatsApp. O fraudador não explorou vulnerabilidade técnica do aplicativo: explorou a confiança da autora e a aparência de legitimidade criada com dados pessoais obtidos externamente. Configura-se, portanto, fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva da recorrida (art. 14, § 3.o, II, do CDC). A invocação da Súmula 479 do STJ não tem pertinência ao caso. Aquele enunciado aplica-se a instituições financeiras que intermediam o fluxo de recursos e atraem para si o risco do empreendimento bancário. O WhatsApp é serviço de comunicação, não serviço financeiro; a plataforma não realiza intermédio de transações PIX, não aufere vantagem direta das transferências realizadas e não detém controle sobre operações financeiras efetuadas em plataformas bancárias de terceiros.

11. Ainda que se reconhecesse algum déficit de segurança no serviço — o que se sustenta apenas em caráter dialético —, a excludente do art. 14, § 3.o, II, do CDC também estaria configurada. Do boletim de ocorrência, extrai-se que a autora recebeu contato por número desconhecido — não registrado em sua agenda como sendo de seu advogado — e, sem verificar a autenticidade do interlocutor por nenhum canal independente, enviou prints do saldo bancário e realizou as transferências via PIX. Esse comportamento é objetivamente incompatível com o padrão de cuidado esperado do consumidor médio, sobretudo diante da ampla divulgação pública, há anos, sobre fraudes por aplicativos de mensagens. Reconhece-se a hipervulnerabilidade da autora: aposentada por idade, 64 anos, renda mensal de R$ 1.412,00 (conforme ID 83417950), sem especialização técnica em segurança digital. A hipervulnerabilidade é circunstância relevante. Todavia, ela não opera como presunção absoluta de afastamento de toda excludente de responsabilidade, e tampouco tem o efeito de imputar ao provedor de plataforma responsabilidade por ato exclusivamente praticado por terceiro estelionatário que não explorou nenhuma vulnerabilidade técnica do serviço. A hipervulnerabilidade influencia a dosimetria da culpa concorrente e pode ser relevante para a fixação de eventuais indenizações, mas não é apta a criar nexo causal entre a conduta da plataforma e o dano produzido por terceiro. A fragilidade da autora foi explorada pelo fraudador — não pela recorrida.

12. Afastada a responsabilidade da recorrida, inexiste nexo de causalidade entre a conduta da Facebook Brasil e os danos alegados. Os valores foram transferidos para contas em nome de terceiros, conforme os próprios comprovantes juntados nos autos (ID 81805497), não para a recorrida. A reparação material deve ser buscada em face do responsável pelo dano — o estelionatário. No que tange aos danos morais in re ipsa, tal presunção pressupõe que o dano decorra da própria conduta ilícita do fornecedor. Não configurada a ilicitude da conduta da recorrida, não há como presumir o dano moral. Tampouco procede a invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor, que pressupõe problema causado pelo fornecedor — e não por terceiro estelionatário.

IV. DISPOSITIVO

13. Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

14. Pelo integral desprovimento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 21.944,93), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Tendo sido deferida a gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC. A execução ficará condicionada à superveniência de capacidade econômica da beneficiária, cabendo ao credor comprovar a mudança de situação financeira, nos termos do art. 98, § 3.o, c/c art. 99, § 6.o, do CPC.